Tribunal: TJPA
Processo: 0803614-42.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803614-42.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MARCO ANTONIO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. I E IV
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição do réu, ora Recorrente, quando a materialidade do delito a ele imputado encontrar-se demonstrada por meio do Laudo nº 2021.01.000062-TAN/Declaração de Óbito nº 292653964, atestando como causa da morte do ofendido Bruno Lopes de Mendonça
choque neurogênico, por trauma cranioencefálico, decorrente de ferida por arma de fogo
, assim como os indícios de autoria delitiva restarem suficientemente demonstrados por meio da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial, como na judicial.

2.
Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco

dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma Pacífico Lyra.

Belém/PA,
25
de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marco Antônio Almeida
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Bruno Lopes Mendonça.

Narra a denúncia
,
à ID 17734177
, que:

“No dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 20h00min, a vítima
BRUNO LOPES DE MENDONÇA
havia saído de casa com sua companheira
MARGARETH CRISTINA VASCONCELOS MODESTO
para comer um lanche na Rua do Amor, Bairro de São João do Outeiro, no Distrito de Outeiro/PA.

Nesta oportunidade, o casal foi surpreendido por uma motocicleta com dois indivíduos, em que um deles desferiu um disparo de arma de fogo em direção à vítima, contudo, ele não foi atingido. Por esta razão, este mesmo sujeito desceu da motocicleta e passou a perseguir a vítima, desferindo mais 4 disparos em sua direção, de modo que o atingiu nas costas e na região craniana, evadindo-se do local com seu companheiro logo em seguida. Após o ocorrido, a vítima foi encaminhada ao atendimento médico, vindo a falecer dois dias depois em razão da injusta agressão perpetrada em seu desfavor.

2 –
DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA
:

Agindo conforme a conduta descrita acima, denota-se que o denunciado
BRUNO LOPES DE MENDONÇA
praticou crime de
homicídio qualificado por motivo torpe mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima
,
tipificado no art. 121, §2°, I e IV do CPB
.

3 –
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
:

Com efeito, há indícios profusos CORROBORANDO a materialidade e a autoria do delito praticado pelo denunciado.

A materialidade e os indícios de autoria restam demonstradas através dos depoimentos testemunhais que adiante se arrola para oitiva em juízo, eis que os laudos periciais ainda não se encontram acostados aos autos.

Em relação à autoria delitiva, é seguro afirmar sua comprovação relativa ao denunciado por meio de todos as oitivas realizadas que coincidem para a formulação da motivação do crime, consoante ao indiciamento realizado pela autoridade policial (ID 24346750 – fls. 7/10).

Assim, no curso da investigação preliminar, além de outros elementos de informação, constatou-se diversos indícios de que o denunciado estaria na referida motocicleta e intentou a ação criminosa que resultou na morte da vítima, eis que havia ameaçado de morte tanto a vítima como a sua ex-companheira durante uma discussão ocorrida em um restaurante do comércio de Belém, que consta no bojo do
T.C.O. nº 00007/2020.100301-8
realizado na 6ª Seccional Urbana do Comércio.”

Em razões recursais
,
à ID 17734277
, pugna a defesa pela impronúncia e consequente absolvição do Recorrente, aplicando a inteligência do artigo 386, inciso IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação) do CPP, nos termos do artigo 419 do CPP, remetendo os autos para o Juízo competente.

Em contrarrazões
,
à ID 17734284
, o RMP de 1º Grau, Dr. Nadilson Portilho Gomes, requer que seja conhecido o presente Recurso em Sentido Estrito, negando-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pelo douto Magistrado
a quo.

Em despacho, à ID 17734286
, o Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, devendo assim permanecer intocado o r.
decisum.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. I e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia e, consequentemente, sua absolvição se impõem, uma vez que não há indícios suficientes de autoria para embasar o
decisum
ora atacado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo Necroscópico nº 2021.01.000062-TAN/Declaração de Óbito nº 292653964,
à ID 17734271
, atestando como causa da morte do ofendido Bruno Lopes de Mendonça
“choque neurogênico, por trauma cranioencefálico, decorrente de ferida por arma de fogo”.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial, assim como na judicial.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 25
de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024